Tribunal: STF
Processo: HC 97297
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PERDA DE 
   OBJETO. JULGAMENTO DA QUESTÃO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRISÃO 
   PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPROVIMENTO.

1. 
   	Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão 
   monocrática que julgou prejudicado o presente pedido de habeas 
   corpus. 
2.	O cerne da questão suscitado nesse writ, bem como no 
   presente recurso, está consubstanciado na legalidade da custódia 
   cautelar decretada em desfavor dos agravantes.
3.	Entretanto, a 
   mencionada questão já foi submetida à apreciação desta Suprema 
   Corte em sede de agravo regimental no HC 95.389/SP.
4.	Nesse 
   sentido, o Ministério Público Federal manifestou que a apontada 
   ilegalidade da prisão preventiva já foi objeto de análise por 
   este Tribunal, até mesmo para evidenciar a inexistência de 
   constrangimento ilegal apto a afastar a Súmula 691/STF.
5. 	A 
   custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem 
   pública.
6. 	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.